Tribunal: TJDFT
Processo: 0735109-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS À QUERELADA. ÔNUS PROCESSUAL DESATENDIDO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA POSTA NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de queixa crime por meio da qual a querelante atribuiu à querelada a prática de conduta do delito descrito no artigo 140 do Código Penal (injúria), que foi rejeitada nos termos do art. 395, incisos I e III, do CPP.
2. A querelante apresentou apelação. As contrarrazões foram apresentadas e o Ministério Público oficiou pela manutenção da decisão recorrida.
3. Em seu recurso, a apelante/querelante narrou que reside no mesmo lote que a parte ré, entretanto em casas diferentes. No dia 06.02.2021, por volta das 17h, seu cachorro escapou da área de convivência familiar para a área comum da residência e quando a querelada avistou o animal na área comum se deslocou ate a ofendida proferindo palavras de baixo calão. Ainda que, após guardar o animal em sua residência e trancar o portão ao qual divide as residências, a ré lhe ameaçou, além de lhe proferir novos xingamentos.
4. A apelante afirmou que os fatos foram vistos por testemunhas e que a rejeição queixa-crime por inépcia da inicial não pode subsistir, porque o rol de testemunhas pode ser apresentado extemporaneamente, as quais podem ser ouvidas como testemunhas do juízo. Isso posto, requereu o provimento da apelação para receber a queixa-crime, determinando o retorno dos autos para que seja designada audiência de instrução e julgamento.
5. O art. 41 do CPP determina que: "A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".
6. O rol de testemunhas deve, portanto, quando necessário, ser apresentado momento da apresentação da queixa, sob pena de afronta ao contraditório e a ampla defesa. Assim, apresentado posteriormente, há evidente preclusão.
7. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS À QUERELADA. ÔNUS PROCESSUAL DESATENDIDO PELO QUERELANTE. INOBSERVÂNCIA DE REGRA POSTA NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NORMA APLICADA AO MICROSSITEMA DOS JUIZADOS CRIMINAIS PARA NECESSÁRIA INTEGRAÇÃO DO SISTEMA NORMATIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO QUE IMPÕE A REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA CRIME. JUÍZO NEGATIVO DE COGNOSCIBILIDADE QUE SE MOSTRA INAFASTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Apelo conhecido e improvido. 2. Acórdão lavrado por súmula de julgamento, conforme permissão posta no § 5o do art. 82 da Lei dos Juizados. (Acórdão 694215, 20120111794114APJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 16/7/2013, publicado no DJE: 19/7/2013. Pág.: 197).
8. Logo, não há como acolher a argumentação da querelante de que o rol poderia ser apresentado de forma extemporânea. Com acerto, concluiu o juízo sentenciante: “(...) No entanto, não foi arrolada qualquer testemunha, seja na queixa-crime sejam nas correspondentes emendas apresentadas, momento oportuno para o ato nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. Assim, não há elementos mínimos capazes de corroborar as alegações da querelante, restando as palavras das partes em manifesta oposição. Cabe mencionar, conforme exposto pela representante do Ministério Público, que o artigo 41 do CPP é expresso acerca da necessidade de que a testemunhas seja arrolada na queixa-crime, ou mesmo imprescindível que fosse feito antes do fim do prazo decadencial, o que não ocorreu. Logo, operada a decadência. Neste contexto, rejeito a queixa-crime, com fundamento no art. 395, I e III, do Código de Processo Penal”.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono da querelada, estes majorados para o valor de R$ 700,00, a serem corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do arbitramento, nos termos do art. 6o e 55 da Lei 9.099/95.
11. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.